Tribunal: STF
Processo: HC 230628
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Pedido de transferência de estabelecimento prisional. 4. Indeferimento fundamentado em razão da inexistência de vagas e da insuficiência de tornozeleiras eletrônicas. 5. Fundamentação idônea demonstrada. 6. O apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.